Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000980-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO CHAGAS - CPF: 443.727.282-04 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000980-12.2021.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: FRANCISCO CHAGAS

Recorrido: ENERGISA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo confissão da relação jurídica, sendo negada apenas a existência de débito em aberto, é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o promovente não comprovou a quitação do débito inscrito e, apesar de informar que houve alteração da titularidade da UC em fevereiro, não demonstrou que teria ocorrido antes do período do fato gerador, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e fundamentado,
analisadas as versões de ambas as partes, bem como as provas colacionadas aos autos, OPINO por AFASTAR a preliminar de inépcia da inicial e no mérito
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, assim como o pedido contraposto
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, afirma que informou que houve a alteração da titularidade da UC em fevereiro, passando então a unidade a ser de responsabilidade da Sra Gildesia Gonçalves Faria, bem como que em audiência de conciliação pugnou pela produção de prova testemunhal, de modo que houve cerceamento de defesa.

Requereu o reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação da decisão, a fim de que seja determinado o retorno dos autos par a designação de audiência de instrução e julgamento.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, acerca das alegações feitas pela promovente em grau recursal envolvendo o cerceamento de defesa, por entender que não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal, esclareço que no presente caso houve a devida justificativa para o julgamento antecipado, tendo o magistrado
a quo
justificado que já havia elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Sendo os documentos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde do caso, de fato, não há necessidade de produção de outras provas, não se tratando o julgamento antecipado de mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Em que pesem os argumentos do promovido, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito, não tendo havido comprovação de quitação da fatura que originou a inscrição.

Vejo que o débito inscrito (R$ 110,39) em 05.06.2020 se refere a fatura com vencimento em 26.03.2020, sendo que no histórico de consumo apresentado pela concessionária consta que a apresentação da fatura ocorreu em 06.02.2020

Embora o promovente tenha alegado que realizou a transferência de titularidade da UC para terceiro (Gildesia Gonçalves Faria) em fevereiro/2020, conforme muito bem fundamentado pelo magistrado na sentença, não houve demonstração de que a transferência teria ocorrido antes do período de leitura e/ou apresentação da fatura ora discutida, de modo que a cobrança é devida. Cito trecho da sentença com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Da análise dos documentos apresentados nos id. 51423804 e 47030954 é possível verificar que o débito que originou a presente demanda foi gerado até 06/02/2020, com vencimento em 26/03/2020, e negativação em 05/06/2020.

Acontece que, a parte autora não demonstrou que a alteração de titularidade teria ocorrido antes do período do fato gerador, assim como, não demonstrou o pagamento da referida fatura.

Para a responsabilização civil da Ré, no mercado de consumo, faz-se imprescindível a conjunção de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Da análise dos fatos, tem-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de fato gerador de inexigibilidade do débito.

Portanto,
verifica-se inexistência de ato ilícito praticado pela parte Ré na cobrança de valores em razão de faturamento gerado até 06/02/2020
.

Diante do exposto, OPINO para que seja julgado IMPROCEDENTE a presente demanda no que tange ao pedido de ressarcimento da garantia do contrato ou de indenização moral, nos moldes da fundamentação supra.

É de conhecimento público que as faturas são emitidas para pagamento do mês seguinte ao de efetivo consumo pelo consumidor. Ora, ainda que a data de vencimento da fatura seja em março/2020, se a cobrança se refere a utilização dos serviços até 06.02.2020, é certo que o titular à época dos fatos é o responsável pelo pagamento, principalmente porque não comprovou a data de efetiva solicitação da transferência de titularidade, já que não juntou protocolo ou qualquer outro documento.

Ante a existência de relação jurídica, cabia ao promovente comprovar a quitação do débito inscrito, o que não fez, já que não houve a juntada de comprovante de pagamento aos autos.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022